Tribunal: STJ
Processo: 5002257-20.2022.4.03.6143
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2172387 - SP (2024/0362035-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
ADVOGADO
: DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SEM A
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DE ICMS.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE QUANTO À ABRANGÊNCIA DA DECISÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que
seja reconhecido o direito líquido e certo de efetuar o recolhimento do PIS
e da Cofins sem a inclusão, em suas bases de cálculo, dos valores
relativo ao ICMS destacado em suas notas fiscais. Busca-se ainda a
declaração do direito de compensar os créditos decorrentes do pagamento
indevido nos últimos cinco anos.
II - Na sentença resolveu-se o feito, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, fundamentando-se na ausência de
interesse de agir da impetrante. No Tribunal
, a sentença foi mantida
a quo
no julgamento da apelação. Os embargos de declaração foram acolhidos
parcialmente, para integrar o acórdão embargado e reconhecer que o direito
à compensação administrativa ou restituição pela via judicial deve abranger
apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após 15 de março
de 2017, respeitada a prescrição quinquenal. Nesta Corte, deu-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para afastar, do valor
determinado à restituição, as parcelas anteriores à data da impetração.
III - A pretensão da Fazenda Nacional encontra amparo na
jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de ser incabível a
execução da sentença proferida em mandado de segurança relativamente ao
período pretérito à impetração, sendo possível a cobrança de valores
posteriores à referida data. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/12/2016
; AgInt no REsp n. 2.136.633/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
19/4/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; RMS n. 70.604
9/9/2024
11/9/2024
/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA47483387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 154da001-7de9-4789-aafb-bc00b98f1575

, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator
21/3/2023
24/3/2023
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
; AgRg no RMS n. 27.308/RS, relator Ministro Sebastião Reis
16/2/2023
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2013
28/10/2013
IV - Quanto à forma de pagamento, correta a fundamentação do
acórdão objeto do recurso especial. O Supremo Tribunal Federal firmou, no
julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: "O
pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da
Constituição Federal."
V - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional para afastar, do valor determinado à
restituição, as parcelas anteriores à data da impetração.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 154da001-7de9-4789-aafb-bc00b98f1575

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2172387 - SP (2024/0362035-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
ADVOGADO
: DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SEM A
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DE ICMS.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE QUANTO À ABRANGÊNCIA DA DECISÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando que
seja reconhecido o direito líquido e certo de efetuar o recolhimento do PIS
e da Cofins sem a inclusão, em suas bases de cálculo, dos valores
relativo ao ICMS destacado em suas notas fiscais. Busca-se ainda a
declaração do direito de compensar os créditos decorrentes do pagamento
indevido nos últimos cinco anos.
II - Na sentença resolveu-se o feito, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, fundamentando-se na ausência de
interesse de agir da impetrante. No Tribunal
, a sentença foi mantida
a quo
no julgamento da apelação. Os embargos de declaração foram acolhidos
parcialmente, para integrar o acórdão embargado e reconhecer que o direito
à compensação administrativa ou restituição pela via judicial deve abranger
apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após 15 de março
de 2017, respeitada a prescrição quinquenal. Nesta Corte, deu-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para afastar, do valor
determinado à restituição, as parcelas anteriores à data da impetração.
III - A pretensão da Fazenda Nacional encontra amparo na
jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de ser incabível a
execução da sentença proferida em mandado de segurança relativamente ao
período pretérito à impetração, sendo possível a cobrança de valores
posteriores à referida data. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/12/2016
; AgInt no REsp n. 2.136.633/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
19/4/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; RMS n. 70.604
9/9/2024
11/9/2024
/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator
21/3/2023
24/3/2023
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
; AgRg no RMS n. 27.308/RS, relator Ministro Sebastião Reis
16/2/2023
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2013
28/10/2013
IV - Quanto à forma de pagamento, correta a fundamentação do
acórdão objeto do recurso especial. O Supremo Tribunal Federal firmou, no
julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: "O
pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da
Constituição Federal."
V - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional para afastar, do valor determinado à
restituição, as parcelas anteriores à data da impetração.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, assim ementado,
:
in verbis
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS.
1. Interesse processual da impetrante no prosseguimento da presente demanda
existente, uma vez que, embora o STF já tenha decidido de forma definitiva acerca da
possibilidade de exclusão do ICMS destacado em nota fiscal da base de cálculo do PIS e da
COFINS e já exista o Parecer SEI No 7698/2021/ME da PGFN eximindo os procuradores da
Fazenda Nacional de contestar e recorrer nos feitos envolvendo a matéria, ainda pende
discussão nestes autos sobre os parâmetros a serem observados no reconhecimento do
direito pleiteado. Registre-se que o mandamus é meio adequado para questionar tributos
exigidos indevidamente e declarar o direito à compensação do indébito decorrente.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR, posicionou-se no
sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, uma vez que o valor retido a título de ICMS não refletiria a riqueza e sim ônus
fiscal. 3. O valor retido em razão do ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS
e a da COFINS, sob pena de violar o art. 195, I, b, da CF.
4. No julgamento do referido precedente qualificado, o c. Supremo Tribunal Federal
definiu com clareza que, por se tratar de mero ingresso de caixa, todo o ICMS faturado deve
ser excluído do conceito de receita, e não somente o valor devido pelo contribuinte após
deduções do imposto cobrado anteriormente.
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

5. Ressalte-se que as alterações promovidas, sejam pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833
/03, seja pela Lei no 12.973/14, não possuem o condão de afastar a aplicação do
entendimento proferido no RE 574.706/PR, pois, consoante jurisprudência pacífica do c.
STF, o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS e, assim
sendo, as contribuições não podem incidir sobre tal parcela.
6. No caso dos autos, a impetrante almeja a declaração do direito à repetição via
compensação ou precatório compensação, bastando apenas a comprovação da qualidade de
credora tributária, consoante o entendimento consagrado nos R Esps n. 1.365.095/SP e
1.715.256/SP.
7. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II,
do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do
ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no
13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em
caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições
previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no
art. 26-A do diploma referido.
8. Reconhecido o direito do contribuinte proceder à repetição via precatório ou à
compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas
posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos do quanto decidido pelo
c. STJ no REsp 1.137.738/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
9. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do
em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se
mandamus
proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo
170-A do Código Tributário Nacional.
10. Registre-se, ainda, que no julgamento dos embargos declaração opostos pela
União no RE 574.706/PR, no dia 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
por maioria, modular os efeitos da decisão que determinou a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS para o período posterior ao julgamento da tese no dia 15 de
março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento.
11. Assim sendo, considerando que na hipótese vertente a ação mandamental foi
ajuizada em 31 de agosto de 2022, o direito à repetição judicial ou compensação
administrativa, nos termos acima descritos, deve abranger os valores indevidamente
recolhidos após o dia 15 de março de 2017.
12. As razões do quanto decidido se encontram assentadas de modo firme em
alentada jurisprudência que expressa o pensamento desta turma, em consonância com o
entendimento do STF.
13. Apelação provida.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, conforme
acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO
TEMPORAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o
acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão.
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

2. Com relação à primeira insurgência da União, observo que, de fato, a Corte
Suprema no julgamento do tema 1279 estabeleceu a seguinte tese: “Em vista da modulação
de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de
compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo
ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as
ações ”. Destarte, judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.
neste ponto os embargos merecem ser acolhidos.
3. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da possibilidade de
instauração de liquidação/cumprimento de sentença proveniente de mandado de segurança,
uma vez que autorizado o pagamento de indébito tributário oriundo de decisão concessiva
da ordem, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. Assim sendo, inexiste
também qualquer vício na r. decisão a esse respeito, cabendo à embargante, caso queira
revisar o julgado de acordo com sua tese, utilizar-se da via recursal própria.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o v. acórdão
embargado e reconhecer que o direito à compensação administrativa ou restituição pela via
judicial deve abranger apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após o dia
15 de março de 2017, respeitada a prescrição quinquenal.

Deu-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em agosto de
2022.
No presente recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 1.022, II, e
489 do CPC, aduzindo existência de omissões relevantes ao deslinde da controvérsia no
acórdão recorrido.
No mérito, alega violação dos arts. 1o e 13 da Lei n. 12.016/2009; do art. 927,
IV, do CPC; e das Súmulas n. 269 e 271 do STF. Aduz que, na linha de jurisprudência
dos tribunais superiores, os valores devidos entre a data da impetração e a concessão da
segurança devem ser pagos mediante regime de precatórios, e os valores anteriores à
impetração dependem de ação específica. Argumenta que o mandado de segurança não é
substitutivo de ação de cobrança, sendo inapto a produzir efeitos patrimoniais em relação
ao período anterior ao de sua impetração.
Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
afastar, do valor determinado à restituição, as parcelas anteriores à data da impetração. "
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Dessa forma, com a devida vênia, a Agravante requer a reconsideração e reforma
parcial da r. decisão agravada, pois nos pedidos da petição inicial não houve solicitação de
restituição via precatório, mas apenas o reconhecimento do direito à repetição do indébito
tributário via compensação administrativa, conforme a então vigente IN RFB no 2.055/21,
limitado aos valores recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do
writ, atualizados pela taxa SELIC. Além disso, ao assim decidir, a r. decisão contraria o
Tema 69 de repercussão geral do STF, que restringe o direito à restituição aos valores
indevidamente recolhidos após 15 de março de 2017, data da modulação de efeitos.
[...]
Como visto acima, a r. decisão recorrida concluiu que, nos termos do Tema 831/STF,
os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de
segurança e a implementação da ordem concessiva devem observar o regime de precatórios,
conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Apesar disso, a r. decisão destacou
que não há conflito com a Súmula 461/STJ, que assegura ao contribuinte o direito de optar
entre a compensação administrativa e a restituição via precatório. Ademais, a r. decisão
esclareceu que apenas afastou o direito de restituição para valores anteriores à data da
impetração do mandado de segurança, sem impor qualquer determinação específica sobre a
forma de restituição. Ocorre que, com a devida vênia, referido entendimento não merece
prosperar, uma vez que sequer era necessária manifestação sobre o ponto levantado pela
União, tendo em vista que nos pedidos da petição inicial, não houve qualquer solicitação de
restituição via precatório, mas exclusivamente o reconhecimento do direito à repetição do
indébito tributário por meio de compensação administrativa, nos termos da então vigente IN
RFB no 2.055/21. O pedido foi expressamente limitado aos valores recolhidos a maior nos 5
(cinco) anos anteriores ao ajuizamento do writ, devidamente atualizados pela taxa SELIC.
[...]
Conforme exposto linhas alhures, a r. decisão agravada concluiu que não há
incompatibilidade com a aplicação da Súmula 461/STJ, que assegura ao contribuinte o
direito de optar entre a compensação administrativa e a restituição via precatório. Nesse
sentido, a r. decisão reconheceu que a Agravante mantém a opção de compensar ou solicitar
a restituição por meio de precatório. Confira-se:
[...]
Contudo, embora tenha havido acerto no reconhecimento das opções garantidas ao
contribuinte, com a devida vênia, a r. decisão recorrida abordou aspectos que não eram
necessários nem pertinentes ao contexto da lide. Esse equívoco, ao extrapolar os limites
objetivos do pedido, justifica a reforma parcial da r. decisão. Isso porque, a r. decisão
agravada, ao concluir que os valores devidos pela Fazenda Pública devem observar o regime
de precatórios, conforme o Tema 831/STF, e ao afastar o direito à restituição para valores
anteriores à data da impetração do mandado de segurança, analisou questões que não foram
objeto de solicitação na petição inicial, extrapolando os limites da lide. Conforme
expressamente indicado nos pedidos da petição inicial (e-STJ Fl.16), não houve qualquer
pedido de restituição por meio de precatório. Confira-se:
[...]
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

Além disso, o pedido realizado na petição inicial foi restrito aos valores recolhidos a
maior nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, devidamente
atualizados pela taxa SELIC ou índice que venha a substitui-la. Ao tratar de aspectos alheios
ao objeto da demanda, a r. decisão recorrida violou o princípio da congruência, consagrado
no artigo 141 do CPC/156, que obriga o julgador a decidir a controvérsia dentro dos limites
estabelecidos pelos pedidos formulados. A extrapolação desses limites gera insegurança
jurídica, uma vez que a parte autora é surpreendida com decisões sobre questões que não
foram efetivamente debatidas no processo. Além disso, compromete a eficiência da
prestação jurisdicional ao desviar o foco para temas que não guardam pertinência com os
pontos efetivamente controvertidos. Ainda assim, caso a Agravante realmente tivesse
efetuado o pedido de restituição, o que não ocorreu, a r. decisão recorrida não observou
adequadamente a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 69, conhecido como
a “tese do século”, pois deixou de delimitar o alcance temporal do direito à restituição ou
compensação administrativa aos valores recolhidos indevidamente desde 15 de março de
2017. Ao tratar de aspectos que extrapolam o escopo do pedido inicial e ao desconsiderar a
modulação de efeitos do Tema 69, a r. decisão recorrida incorreu em equívocos que
comprometem a prestação jurisdicional adequada. Portanto, requer-se a reforma parcial da r.
decisão agravada para que se limite ao objeto efetivamente discutido nos autos, eis que a
aplicação do regime de precatórios e o afastamento de valores anteriores à data da
impetração não se aplicam ao caso concreto, uma vez que o pedido inicial se restringe ao
reconhecimento do direito à compensação administrativa, sem qualquer solicitação de
restituição via precatório.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou
de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a
propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
;
8/2/2017
14/2/2017
EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180
14/2/2017
24/2/2017
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2017
; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro
20/2/2017
Campbell Marques, DJe de
.
10/9/2014
No mérito, a pretensão recursal encontra amparo na jurisprudência das Cortes
Superiores no sentido de ser incabível a execução da sentença proferida em mandado de
segurança relativamente ao período pretérito à impetração, sendo possível a cobrança de
valores posteriores à referida data. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. EFEITOS PATRIMONIAIS. TERMO INICIAL.
AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271/STF. OPÇÃO DO
LEGISLADOR. ART. 14, § 4°, DA LEI 12.016/2009. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial de produção de efeitos financeiros de
sentença concessiva de Segurança.
2. Configurada está a divergência: enquanto o acórdão embargado admite a retroação
dos efeitos da concessão da Segurança para momento anterior ao ajuizamento da ação, os
paradigmas rechaçam essa possibilidade.
3. O entendimento de que os efeitos patrimoniais da sentença concessiva de
Segurança devem alcançar prestações anteriores ao ajuizamento do
, embora
mandamus
possa aparentar alguma lógica jurídico-processual, carece manifestamente de respaldo legal,
haja vista a vedação contida no art. 14, § 4°, da Lei 12.016/2009, in verbis: "O pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado
de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e
municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da
data do ajuizamento da inicial".
4. O legislador fez clara opção por manter a sistemática consolidada nas Súmulas 269
/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança") e 271/STF
("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria").
5. Em que pese a existência de corrente contrária, merece prevalecer a jurisprudência
amplamente dominante, em consonância com as Súmulas 269/STF e 271/STF, por se tratar
da única forma de preservar a vigência do art. 14, § 4°, da Lei 12.016/2009. Precedentes do
STF e do STJ: MS 26.053 ED, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-
096 de
; MS 26.740 ED, Relator: Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe-036 de
23/5/2011
; AgRg no RMS 47.257/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
22/2/2012
; AgRg no RMS 47.646/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
23/6/2016
; AgRg no AREsp 600.368/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
2/6/2015
DJe
; MS 19.369/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
15/12/2014
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
; MS 19.246/DF, Rel. Ministro
3/9/2015
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
; AgRg no REsp 782.495/AM, Rel.
20/5/2014
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; AgRg no RMS 24.373/ES, Rel.
3/8/2015
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; EDcl no MS 13.356/DF, Rel.
26/8/2014
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe
).
19/12/2013
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

6. Com a devida vênia, a circunstância de os efeitos financeiros consistirem em mera
consequência da anulação do ato impugnado, tal como fundamentado nos EREsp 1.164.514
/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe
, em nada
25/2/2016
abala a regra prevista no art. 14, § 4°, da Lei 12.016/2009, que não faz distinção sobre a
causa da consequência patrimonial.
7. A propósito, o referido julgado afirma que as Súmulas 269 e 271/STF atentam
"contra os princípios da justiça, da efetividade processual, da celeridade e da razoável
duração do processo", mas deixou de examinar a vigência do sempre mencionado art. 14, §
4°, da Lei do Mandado de Segurança, tampouco declarou sua inconstitucionalidade, único
meio de afastar a incidência, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante 10.
8. Anote-se que o restabelecimento de vencimentos ou de proventos, por força da
anulação de ato coator, é o resultado natural observado na grande maioria dos Mandados de
Segurança concedidos, a exemplo do citado MS 26.053, no qual o Plenário do STF
confirmou a regra do art. 14, § 4°, da Lei 12.016/2009, ao consignar: "I - O art. 14, § 4o, da
Lei 12.016/2009 dispõe que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias
assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança somente será efetuado
relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial do
writ. II - Dessa forma, restabelecidos os proventos da embargante, pois considerado ilegal o
ato da Corte de Contas, o termo inicial para o pagamento é o ajuizamento do mandado de
segurança".
9. Embargos de Divergência providos.
(EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
7/12/2016
19/4/2017

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE OU VIA PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Suprema Corte, no Tema 1.262, firmou a seguinte tese de repercussão geral:
"Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via
judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos
termos do art. 100 da Constituição Federal."
2. Nas ações mandamentais, a interpretação desse precedente deve ser alinhada à
jurisprudência há muito consolidada nos Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF, segundo
os quais: "O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança"; e "Concessão de
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os
quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria" - para jamais
se permitir a restituição administrativa ou via precatório/RPV do indébito tributário
reconhecido no writ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.136.633/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

APLICABILIDADE. PAD. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE JULGADORA. ART.
18, III, DA LEI ESTADUAL N. 11.781/2000. NATUREZA OBJETIVA. VÍCIO
INSANÁVEL. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. As hipóteses legais de impedimento insertas na legislação reguladora do Processo
Administrativo Disciplinar objetivam garantir a imparcialidade, princípio constitucional que
informa o processo administrativo sancionador, impedindo abusos na atuação administrativa.
2. A norma tem natureza objetiva, atraindo a presunção absoluta de parcialidade da
autoridade.
3. Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido e conceder
parcialmente a segurança, a fim de anular o ato demissório, determinando-se a reintegração
do Impetrante ao cargo anteriormente ocupado até o julgamento do Processo Administrativo
Disciplinar por autoridade competente, com todos os efeitos funcionais e financeiros, a
partir da impetração.
(RMS n. 70.604/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
21/3/2023
24/3/2023

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS
FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.
INCIDÊNCIA.
1. A Corte Especial, apoiada nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o entendimento
de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da
data de sua impetração, podendo o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela
Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro HERMAN
via ordinária.
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de
; AgInt no RMS n. 51.222/MT, relator
19/4/2017
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
18/2/2022
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
16/2/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
DISPENSA
DE
SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO
DE GESTAÇÃO. ARTS. 7o, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO
SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES
POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048/1999. INOVAÇÃO
RECURSAL 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime
jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória,
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts.
7o, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a
indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da
estabilidade.
Precedentes.
2. Como o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a
período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela
via judicial adequada, em razão da incidência do teor das Súmulas 269 e 271/STF, os efeitos
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

até o
financeiros, na espécie, são devidos a partir da data da impetração do mandamus
quinto mês após o parto.
3. Não se admite, na via do agravo regimental, a inovação argumentativa com o
escopo de alterar a decisão agravada.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS n. 27.308/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/10/2013
28/10/2013

Quanto à forma de pagamento, correta a fundamentação do acórdão recorrido.
O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de repercussão
geral, a seguinte tese: "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a
data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição
Federal."
A possibilidade de pagamento do indébito tributário reconhecido em decisão
concessiva de mandado de segurança por meio de precatório ou requisição de pequeno
valor foi aventada no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos na origem
(fl. 663):
Verifica-se, pois, o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da
possibilidade de instauração de liquidação/cumprimento de sentença proveniente de
mandado de segurança, uma vez que autorizado o pagamento de indébito tributário oriundo
de decisão concessiva da ordem, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.
Assim sendo, inexiste também qualquer vício na r. decisão a esse respeito, cabendo à
embargante, caso queira revisar o julgado de acordo com sua tese, utilizar-se da via recursal
própria.

A questão foi abordada no recurso especial da Fazenda Pública, inclusive,
com referência ao Tema n. 831 de repercussão geral, sob a ótica do cerne recursal, isto é,
a impossibilidade de que sejam abrangidas parcelas anteriores à data da impetração.
A determinação de observância ao regime de precatórios, nos termos do Tema
n. 831/STF, diz respeito à impossibilidade de que seja procedida a restituição
administrativa em dinheiro bem como ao fato de que o termo inicial dos valores é a data
da impetração. Não há oposição à Súmula n. 461, segundo a qual "o contribuinte pode
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado". Ademais, o que se
determinou no dispositivo da decisão monocrática ora embargada foi o afastamento, do
valor determinado à restituição, das parcelas anteriores à data da impetração, não
havendo qualquer disposição impositiva quanto à forma de restituição. No mesmo
sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 2.174.563, Ministro Francisco
Falcão, DJe de
; REsp n. 2.163.138, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
15/10/2024
; REsp n. 2.146.453, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de
.
27/11/2024
27/8/2024
Anote-se, ainda, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que "se revela incabível a utilização do mandado de segurança para se
pleitear a restituição do indébito tributário, anterior à impetração, por meio de precatório
ou de RPV, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus"
(AgInt no REsp 2.133.241/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, D Je de
).
30/9/2024
3/10/2024
Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional para afastar, do valor determinado à restituição, as parcelas anteriores
à data da impetração.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:13
Código de Controle do Documento: 4a67a6cd-f713-40cd-b716-2584d1375e23

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.172.387 / SP
Número Registro: 2024/0362035-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022572020224036143
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
ADVOGADO
: DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
ADVOGADO : DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47458506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:19
Código de Controle do Documento: 0c267c45-cc51-495b-80a7-8c8732d2cc80

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:19
Código de Controle do Documento: 0c267c45-cc51-495b-80a7-8c8732d2cc80